Tribunal: CARF
Processo: 13804.725418/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.725418/2014-23
ACÓRDÃO
1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO
COM
AUSÊNCIA
DE
MOTIVOS
DO
INCONFORMISMO. NÃO CONHECIMENTO.
As razões recursais precisam conter os motivos do inconformismo,
apontado os pontos de discordância, sejam de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada. A ausência do mínimo
de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando
nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência
de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade
formal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso por perda de objeto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725418/2014-23
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de 01-37.350 - 5a Turma da DRJ/BEL
Sessão de 25 de novembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
pessoa jurídica LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S/A, CNPJ 60.869.336/0001-17, contra o
Despacho emitido pela Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no Rio de
Janeiro - DEMAC/RJO, às fls. 523.
DO DESPACHO
A Lafargeholcim optou, em 28/11/2014, pela anistia fiscal prevista no art. 33 da
Medida Provisória no 651/2014, o qual autorizou a utilização de créditos
decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL para quitação
antecipada de saldo devedor do REFIS.
O citado art. 33 da MP no 651/2014 foi regulamentado pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 15, de 22 de agosto de 2014, do qual a requerente retirou o Anexo
III, constante das fls. 06 a 08 do presente processo, e abaixo reproduzidas, nas
quais foram informados os valores a utilizar:
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725418/2014-23
3

No despacho de fls. 523, a Receita Federal do Brasil, através da Delegacia Especial
de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro - DEMAC/RJO, informou ao
contribuinte que foi efetuado o batimento do prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL, conforme informados no Anexo III.
Entretanto, o despacho informa, também, que foi apurada diferença entre o valor
total do crédito solicitado, informado no Anexo III, e o total do crédito
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725418/2014-23
4
efetivamente disponível para amortização do sistema RQA (Requerimento de
Quitação Antecipada de Parcelamentos), valor este que consta no sistema da
Receita Federal do Brasil.
Como consequência, restou saldo devedor, demonstrado nos documentos de
folhas 520 e 521 do presente processo, em função do que foi gerado DARF código
1279, às fls. 522 (R$ 1.184.434,08).
Às fls. 530/531 consta pedido de esclarecimentos elaborado pela requerente e
direcionado ao Delegado da Delegacia Especial de Maiores Contribuintes do Rio
de Janeiro, At. Equipe de Parcelamento - DEMAC/RJ, protocolado em 13/11/2018,
através do qual a requerente requer que a RFB esclareça a razão pela qual não foi
confirmado o montante do crédito da base de cálculo negativa da CSLL solicitado,
no valor de R$ 129.920.254,00, sendo considerado na amortização do
Requerimento de Quitação Antecipada de Parcelamentos ("RQA") o valor de R$
110.515.297,66, resultando em uma diferença a menor de R$ 10.335.897,99,
conforme planilha de fl. 521.
A resposta, constante das fls. 539 a 540 do presente processo, foi encaminhada à
Caixa Postal do contribuinte em 14/11/2018 e este acessou o teor dos
documentos em 19/11/2018, às 10:38h, conforme Termo de Abertura de
Documento às fls. 543.
Segue abaixo a transcrição da resposta encaminhada à Caixa Postal do
contribuinte:
Às fls. 530 a 531, Vossa Senhoria juntou petição na qual solicita que esta
Delegacia forneça a composição do valor utilizado para amortização do RQA, para
fins de eventual pagamento do DARF encaminhado às fls. 521, acompanhado do
despacho proferido por esta Equipe de fls. 523 e a intimação de cobrança de fls.
524.
Atendendo ao pedido acima e ratificando as informações contidas no referido
despacho, cumpre-nos esclarecer ter sido cumprido, por parte desta Empresa, o
recolhimento mínimo em espécie dos 30%, conforme previsto na Portaria
PGFN/RFB 15/2014 e suas alterações (RQA).
As fls. 520, juntamos a tela do sistema GQA que demonstra o percentual da
quitação em espécie dos 30% (o total dos pagamentos considerados foi de
30,48%). Entretanto, essa tela também demonstra que ao invés dos 69,52% (100%
- 30,48% (de pagamentos)) que restavam para quitar o RQA com créditos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, os sistemas da RFB confirmaram
apenas valores que totalizam o percentual de 67,27%, restando, com isso, o saldo
devedor cobrado através do DARF encaminhado.
Além disso, na tela de fls. 521, é possível verificar que os montantes solicitados de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa encontram-se de acordo com os valores
declarados nos Anexos III juntados pela Empresa às fls. 6 a 8, 13 a 15, 18 a 20 e 24
a 26, totalizando um valor de R$ 54.065.636,94. PORÉM SÓ FOI CONFIRMADO, em
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725418/2014-23
5
nossos sistemas, o valor total de R$ 52.319.190,87, que corresponde aos 67,27%
citados acima.
Por fim, ressaltamos que esse valor de R$ 52.319.190,87 foi extraído das
informações prestadas pela própria Empresa através das DIPJs entregues para os
períodos de apuração encerrados até 31/12/2013 e declarados à RFB até
30/06/2014, conforme as condições previstas no parágrafo 3o do art. 5o da
Portaria 15/2014.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, às fls. 547 a 558, a recorrente apresenta
os seguintes argumentos:
1. A impugnante solicitou a utilização, para fins de amortização do parcelamento
indicado no RQA, de Prejuízo Fiscal no montante de R$ 169.491.425,32 e de Base
de Cálculo Negativa da CSLL de R$ 129.920.254,00;
2. Porém, quando da análise dos créditos de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo
Negativa da CSLL disponíveis para quitação do RQA, a autoridade fiscal, apesar de
ter utilizado a totalidade do montante solicitado de Prejuízo Fiscal, utilizou um
montante menor de Base de Cálculo Negativa da CSLL, reduzindo a base de R$
129.920.254,00, informada pela impugnante, para R$ 110.515.297,66, conforme
demonstrativo de fls. 520-521, sobre a qual se aplica a alíquota de 9%,
culminando com o reconhecimento de um crédito de Base de Cálculo Negativa da
CSLL de R$ 9.946.376,79;
3. Em razão dessa diferença do montante solicitado e o utilizado, houve uma
redução do crédito para amortização do RQA, o que levou a autoridade fiscal a
intimar a impugnante para o pagamento do DARF de fl. 522, no montante
atualizado de R$ 2.243.510,56;
DA COMPOSIÇÃO E COMPROVAÇÃO DO SALDO ACUMULADO DA BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL
4. Os valores informados pela impugnante para fins de quitação do parcelamento
via RQA foram devidamente informados na Parte B do Livro de Apuração do Lucro
Real ("LALUR") e do Livro de Apuração da Contribuição Social ("LACS"), ambos de
2014, respectivamente, e não sofreram qualquer questionamento por parte da
autoridade tributária;
5. Para demonstrar a disponibilidade tanto do Prejuízo Fiscal quanto da Base de
Cálculo Negativa da CSLL, a impugnante considerou, como ponto de partida, os
valores reconhecidos pela Receita Federal do Brasil acumulados até o exercício de
2009, após ajustes praticados pela autoridade fiscal nos autos de infração
consubstanciados no processo administrativo n° 19515.721820/2013-90:
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725418/2014-23
6

6. Até o exercício de 2009 (e mais especificamente, até meados de 2013, quando
foram lavrados os autos de infração transcritos acima), a RFB considerava que a
impugnante possuía saldos de R$ 61.438.631,40 de Prejuízo Fiscal e de R$
29.740.854,31 de Base de Cálculo Negativa da CSLL.
7. Para chegar nos valores informados no RQA, a impugnante considerou os
saldos registrados em 2009, após os ajustes realizados pela RFB, acima
mencionados, e sua evolução até o exercício de 2013, conforme tabela abaixo:

8. Para demonstrar a totalidade do saldo de Bases Negativas de CSLL informado
no RQA, a impugnante apresenta cópia das DIPJs transmitidas de 2010 a 2014,
especialmente das Fichas 17 dos referidos anos, referentes à CSLL, corroborando
os valores que foram considerados na tabela acima para fins de cálculo do crédito
disponível para quitação do parcelamento do REFIS da Copa;
9. Portanto, conforme a tabela acima, o total disponível de Base Negativa de CSLL
considerado pela impugnante é o resultado da soma dos seguintes valores:
(i) 29.740.854,31 (2009);
(ii) 113.087.531,55 (DIPJ 2011);
(iii) -19.740.925,83 (DIPJ 2012);
(iv) -12.972.111,72 (DIPJ 2013); e
(v) 30.140.803,68 (DIPJ 2014).
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725418/2014-23
7
10. Tais valores totalizam um saldo de Base Negativa de CSLL até o ano calendário
de 2013 no montante de R$ 140.256.151,99, suficiente para a quitação do REFIS
da Copa, por meio da utilização do montante de R$ 129.920.254,00, conforme
informado pela Requerente no RQA. Considerando a aplicação da alíquota de 9%
sobre a Base Negativa da CSLL, o montante de R$ 11.692.822,86, utilizado pela
impugnante, está devidamente comprovado;
11. Deste modo, a impugnante demonstra que a alegação do Fisco de que o
"valor de R$ 52.319.190,87 foi extraído das informações prestadas pela própria
Empresa através das DIPJs entregues para os períodos de apuração encerrados
até 31/12/2013 e declarados a RFB até 30/06/2014, conforme as condições
previstas no parágrafo 3o do art. 5o da Portaria 15/2014", está equivocada, na
medida em que o valor extraído das informações prestadas pela empresa nas
DIPJs entregues até 30.06.2014 (referentes ao ano calendário de 2013) somam
R$ 54.065.636,94, sendo R$ 42.372.814,08 de Prejuízo Fiscal e R$ 11.692.822,86
de Base de Cálculo Negativa de CSLL;
12. Nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 9o do Decreto-Lei n° 1.598/1977, cabe à
autoridade tributária fazer prova sobre a inveracidade dos registros fiscais
realizados pelo contribuinte em seus Livros de Apuração como o LALUR e o LACS,
o que não ocorreu no presente caso;
DOS PEDIDOS
13. Em conformidade com todo o exposto, a requerente requer seja provida a
presente manifestação de inconformidade, para reformar o despacho proferido
nos autos do presente processo, reconhecendo o direito creditório da impugnante
em sua integralidade e, por conseguinte, a quitação integral do parcelamento, tal
como requerido no RQA, e, por conseguinte, cancelando a cobrança do suposto
saldo remanescente do parcelamento;
14. Requer, ainda, caso se entenda necessário, a realização de diligência para
comprovação do ora alegado, especialmente com relação à verificação dos
valores declarados pela impugnante em seus Livros Fiscais, consoante
demonstrado na presente manifestação de inconformidade.
15. Por fim, protesta e requer pela posterior produção de todos os meios de
provas admitidos em Direito.

A 5a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2014
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725418/2014-23
8
QUITAÇÃO
ANTECIPADA
DE
PARCELAMENTO.
DÉBITOS
FEDERAIS.
LEI
13.043/2014. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL.
O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá,
mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de
cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até
30 de junho de 2014, para a quitação antecipada dos débitos parcelados.
DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia, com o intuito de produzir provas, que deveriam ser apresentadas durante
o procedimento fiscal e na impugnação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, utilizando basicamente os mesmos
tópicos da Impugnação nos seguintes termos:

(...) 3. DO DIREITO
O pagamento do DARF referente ao saldo devedor do RQA antes da decisão
administrativa final no presente processo administrativo é suficiente para
extinguir o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso I, do CTN e,
consequentemente, quitar em definitivo o parcelamento realizado pela
Recorrente.
Com efeito, antes de determinar a exclusão do contribuinte do parcelamento,
como pretendeu a autoridade fiscal através do Despacho de fls. 707/709, é
assegurado ao contribuinte o direito de pagar o saldo remanescente do
parcelamento que, no presente caso, é o valor do saldo do RQA informado às fls.
520/522, no prazo de 30 dias da intimação do indeferimento dos créditos
utilizados, nos termos do artigo 36 da Lei n° 13.043/2014 e do artigo 6o-A, § 4°,
inciso I, da PGFN/RFB no 15/2014:
Lei n° 13.043/2014
“Art. 36. Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases
de cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados com
base no art. 3o da Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, e nos arts.
1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, cabe manifestação de
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725418/2014-23
9
inconformidade que observará o rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Parágrafo único. O contribuinte será intimado a pagar o saldo remanescente do
parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias da intimação do indeferimento dos
créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL ou da
intimação da última decisão administrativa no processo administrativo fiscal de
que trata o caput.”
Portaria Conjunta n° 15/2014
“Art. 6o-A Na hipótese prevista no art. 6o, tratando-se de quitação de débitos
oriundos dos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941, de 2009, e de suas
reaberturas, ou pela Medida Provisória no 470, de 2009, havendo indeferimento
pela RFB dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL
utilizados para liquidar parte dos débitos parcelados, na forma prevista no inciso
II do § 2o do art. 1o, o sujeito passivo poderá, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da intimação realizada pela RFB quando da revisão do parcelamento
para fins de cancelamento dos créditos indeferidos e recomposição da dívida:
.....
§ 4o Na hipótese de decisão definitiva desfavorável ao sujeito passivo total ou
parcialmente:
I - os valores suspensos na forma prevista no inciso III do § 3o serão restabelecidos
e cobrados com as reduções previstas em lei, aplicáveis a cada modalidade de
parcelamento objeto da quitação antecipada, devendo o pagamento ser efetuado
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da intimação realizada pela RFB quando da
revisão para fins de cancelamento dos créditos definitivamente indeferidos e
recomposição da dívida paga ou parcelada;” (grifou-se)
Considerando que sequer ocorreu o encerramento do processo administrativo
fiscal, que versa sobre o indeferimento do crédito de base de cálculo negativa da
CSLL utilizado pela ora Recorrente, na medida em que a manifestação de
inconformidade ainda não havia sido devidamente julgada pela DRJ – o que só
ocorreu em 25.11.2019, meses após a quitação do saldo devedor do RQA pela ora
Recorrente - o crédito tributário em discussão no presente caso perdeu o objeto,
em razão da sua extinção por pagamento.
De todo modo, dada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o
julgamento da manifestação de inconformidade, é admitida a quitação do saldo
remanescente do RQA (que ocorreu em junho/2019), por livre iniciativa e boa-fé
da Recorrente, antes do encerramento do processo administrativo.
Apenas por amor ao debate, na hipótese de encerramento do processo
administrativo fiscal, o que ainda não ocorreu no presente caso – inclusive com a
apresentação do presente recurso voluntário -deveria ser assegurado à
Recorrente o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento do saldo remanescente do
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725418/2014-23
10
parcelamento, nos termos do artigo 36, parágrafo único, da Lei n° 13.043/2014 e
do artigo 6°-A, § 4°, inciso I, da Portaria Conjunta n° 15/2014.
Portanto, a intimação para que a Recorrente proceda o recolhimento do suposto
saldo remanescente de parcelamento, em decorrência da insuficiência de crédito
tributário de Base Negativa da CSLL não merece prosperar, pois a quitação do
saldo RQA ocorreu antes da decisão administrativa definitiva.
De igual forma, a Intimação no 976/2019 sequer poderia exigir da ora Recorrente
o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, do valor das parcelas devedoras da Lei no
11.941/2009, “sob pena de rescisão do parcelamento”, pois a Recorrente
procedeu a liquidação do saldo RQA enquanto o processo se encontrava com a
exigibilidade suspensa, antes mesmo da ocorrência do julgamento de sua
manifestação de inconformidade.
4. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, respeitosamente, requer a Recorrente seja o presente
recurso conhecido e provido, para reformar o acórdão no 01-37.350 proferido
pela 5a Turma da DRJ/BEL, sendo cancelada a cobrança e declarado extinto o
crédito tributário consubstanciado no PTA no 13804.725.418/2014-23

É o relatório.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.
No entanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido por ausência de
matéria controvertida que pudesse ser devolvida a este colegiado, já que houve o completo
esgotamento da análise da compatibilidade do valor referente a Base de Cálculo Negativa a ser
utilizado para fins de Requisição de Quitação Antecipação do parcelamento, isso porque o único
ponto controvertido referente a presente demanda consistia exatamente na análise da
disponibilidade e suficiência do saldo de Base Negativa da CSLL para quitação do RQA (programa
de quitação antecipada de transações com utilização de créditos de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL).
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725418/2014-23
11
Assim, a presente demanda nasceu em razão do requerimento da recorrente para a
utilização de Prejuízo Fiscal de IRPJ no montante de R$ 169.491.425,32 (completamente
reconhecido) e de Base Negativa de CSLL no montante de R$ 129.920.254,00 e, ao analisar os
saldos de Prejuízo Fiscal e de Base Negativa da CSLL disponíveis para quitação do RQA, a
autoridade fazendária informou que o saldo de Base Negativa seria insuficiente, reduzindo o valor
usado pela Recorrente de R$ 129.920.254,00 para R$ 110.515.297,66, conforme demonstrativo de
fls. 520/521 (doc. 04). Aplicando-se a alíquota de 9% sobre R$ 110.515.297,66, o crédito de Base
de Cálculo Negativa da CSLL reconhecido – para fins de quitação do parcelamento naquele
momento – foi de R$ 9.946.376,79: (...) frente aos R$ 11.692.822,86 pleiteados pelo contribuinte.
Nesse sentido, cumpre esclarecer desde já que o único e exclusivo objeto
controvertido no presente processo seria a análise da higidez do crédito no montante glosado de
R$ 2.243.510,56 a título de Base de Cálculo Negativa de CSLL.
Assim, conforme narrado nos autos (...)Em razão da diferença entre o montante
indicado pelo contribuinte e aquele efetivamente reconhecido pela autoridade fazendária, a
Recorrente foi intimada para pagamento do saldo de RQA no montante de R$ 2.243.510,56 (DARF
de fls. 522) (doc. 05), com base na Portaria Conjunta no 15/2014, nos termos do despacho s/no de
25.10.2018, às fls. 523 (doc. 06), sob pena de exclusão do parcelamento.
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário o recorrente traz a informação de que
procedeu com o pagamento do DARF em relação a diferença do valor discutido no presente
processo, in verbis:
Apesar da resignação em relação ao mérito do caso, a Recorrente optou por
quitar o saldo do RQA antes do encerramento da discussão administrativa — e
durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do saldo do RQA. O
pagamento do DARF de fls. 705 informado ao Fisco por meio da petição de fls.
696 a 697, apresentada em 19.06.2019 (doc. 09).
Ou seja, enquanto a manifestação de inconformidade da Recorrente aguardava
julgamento pela DRJ/BEL, a Recorrente optou por liquidar a dívida em discussão
no presente processo administrativo, fato informado ao Fisco durante o efeito
suspensivo da referida manifestação de inconformidade.

Para melhor ilustrar, segue o DARF reproduzido (e-fls. 705):
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725418/2014-23
12

Nesse sentido, resta claro que o recorrente ao pedir que este colegiado aprecie e
julgue o mérito a respeito do cancelamento da cobrança e a eventual ilegalidade da rescisão do
parcelamento inicialmente aderido frente a liquidação posterior da diferença do saldo de Base
Negativa da CSLL para quitação do RQA no curso do presente processo, finda, em verdade, por
pretender alterar o objeto inicialmente controvertido (análise do crédito) para que se fizesse a
análise da subsistência do débito materializado na manutenção do parcelamento, o que não cabe
no presente momento, por ser matéria estranha àquela delimitada na oportunidade do despacho
decisório.
Ademais, não se pode perder de vista que ao efetuar o pagamento no curso do
processo administrativo, a recorrente acaba por concordar que havia efetivamente uma diferença
que precisava ser adimplida diante do requerimento inicial, portanto, a partir de então, entendo
haver um esvaziamento do litígio posto não remanescer controvérsia que possa ser enfrentada
por esta turma julgadora.
Destaco ainda, em que pese a recorrente possa eventualmente ter razão em seus
fundamentos, este relator se encontra limitado na análise da devolução principal da matéria de
direito enfrentada pela DRJ e, ao fim e ao cabo, o esgotamento desta matéria se deu com a
quitação pelo recorrente da diferença do valor glosado, impossibilitando que este colegiado
avance em questões referente a execução em si do Acórdão.
Sendo assim considero que a parte procedimental da execução do Acórdão trazido
no Recurso Voluntário não faz parte da instauração da fase litigiosa efetivamente, tendo em vista
que o pleito da requerida na Manifestação de Inconformidade se baseou tão somente no quantum
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.496 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.725418/2014-23
13
a ser reconhecido referente ao saldo de Base Negativa da CSLL para quitação do RQA e, no curso
do processo houve o pagamento da diferença discutida.
Destaca-se ainda, que a insurgência do recorrente pode encontrar guarida em
requerimento autônomo, por meio de eventual pedido de revisão ou até reconhecimento de
ofício da Unidade da Receita que jurisdiciona o recorrente para que possa abrir um processo
específico para que seja analisado eventual problema na execução do Acórdão nos termos do art.
27 do regimento da DRJ:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do
sujeito passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
e a erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por
despacho irrecorrível do Presidente da Turma, quando não demonstrar, com
precisão, a inexatidão ou o erro.
Assim com esses esclarecimentos não há razão para conhecimento do recurso
interposto.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 912
DF CARF MF
Original